Tribunal: TJMT
Processo: 1011197-51.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011197-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA BUENO - CPF: 804.974.541-49 (RECORRENTE), THAMARA THALIERY DOS SANTOS - CPF: 019.593.401-66 (ADVOGADO), PEDRO MATTOSO RIBEIRO - CPF: 041.532.811-07 (ADVOGADO), JOACI JOSE DE FIGUEIREDO BUENO - CPF: 340.435.351-04 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1011197-51.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A.

Recorrido(s):

Joaci Jose de Figueiredo Bueno

Maria Aparecida Rodrigues da Silva Bueno

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DE HORÁRIO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Se não restou comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a alteração do horário do voo, sem a comprovação da comunicação prévia aos passageiros, sendo eles reacomodados no voo do dia seguinte, chegando ao destino final aproximadamente 24 horas após o previamente programado, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelos consumidores.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTEPROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar a Reclamada a pagar a cada Reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ);
b)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito”.

Os Reclamantes alegam que adquiriram junto à empresa Reclamada, passagens aéreas de ida (19/04/2019) e volta (29/04/2019), saindo de Cuiabá/MT com destino a Natal/RN, e que o trecho de ida ocorreu conforme o contratado. Em relação ao trecho de volta, quando já se encontram no aeroporto para realizarem o
check in,
foram informados que o horário do voo havia sido alterado (antecipado) e que o mesmo já teria partido, sendo reacomodados no voo do dia seguinte (30/04/2019), chegando ao destino final com aproximadamente 24 horas de atraso em relação ao previamente contratado.

No presente caso, cabia a empresa aérea, ora Recorrente, comprovar que comunicou, antecipadamente, os Recorridos quanto à alteração do horário do voo contratado, ônus pelo qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

Assim, se não restou comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a alteração do horário do voo, sem a comprovação da comunicação prévia aos passageiros, sendo eles reacomodados no voo do dia seguinte, chegando ao destino final aproximadamente 24 horas após o previamente programado, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelos Recorridos.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de dano moral aos Recorridos, isso porque a antecipação do seu voo, mesmo com a reacomodação em outro voo, que partiu somente no dia seguinte, fazendo com chegassem ao destino final aproximadamente 24 horas após o programado, causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo, no entanto, ser alterado o
quantum
indenizatório.

Isso porque, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que assiste razão a Recorrente e deve ser reduzido em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, deve ser levado em consideração que a empresa aérea ofereceu hospedagem e alimentação aos Recorridos, durante o tempo em que tiveram que aguardar pelo próximo voo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
REDUZIR
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada Reclamante. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação remanescente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator